Tribunal: TJMT
Processo: 1000770-18.2024.8.11.0045
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000770-18.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[KEYLON ADSON ALMEIDA SILVA - CPF: 805.817.141-72 (RECORRENTE), ELAINE DE ARAUJO SIMPLICIO - CPF: 046.937.739-99 (ADVOGADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), ELAINE DE ARAUJO SIMPLICIO - CPF: 046.937.739-99 (ADVOGADO), KEYLON ADSON ALMEIDA SILVA - CPF: 805.817.141-72 (RECORRIDO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual do dia 18.08.25, visando à melhor análise da questão em julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia à D. Relatora para divergir, para negar provimento ao recurso do reclamado e dar parcial provimento ao recurso do reclamante. Quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade observo que o período de 21/22 está vinculado à LC 42/06 e a posterior revogação pela LC 223/22 incide sobre períodos posteriores. Quanto ao piso salarial da categoria é de se observar o Tema 1132 do STF que fixou Tese de que é constitucional a aplicação do piso salarial nacional. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL AUTORIZADORA. PISO SALARIAL NACIONAL. NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL PARA IMPLEMENTAÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO SERVIDOR DESPROVIDO.

1. O adicional de insalubridade de servidor estatutário vinculado a regime jurídico local pode ter como base de cálculo o salário mínimo, quando assim dispuser expressamente a legislação municipal.

2.
O pagamento de incentivo financeiro adicional instituído por portarias do Ministério da Saúde exige prévia autorização em lei municipal específica.

3.
A implementação do piso salarial nacional dos agentes de combate às endemias, conforme a EC nº 120/2022, depende de lei local específica para produzir efeitos no âmbito municipal.

4. Recurso do Município provido. Recurso do autor desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE e por KLEYTON ADSON ALMEIDA SILVA contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória para o requerimento de adicional de insalubridade c/c obrigação de pagar repasse obrigatório de incentivo.

O autor, agente de combate às endemias do município réu, exerceu suas atividades no período de 23/03/2021 a 30/08/2023. Na ação, requereu: a) reconhecimento do direito à percepção de adicional de insalubridade com incidência sobre o valor da remuneração e não sobre o salário mínimo; b) pagamento de incentivo financeiro adicional (14º salário); e c) pagamento da diferença salarial entre os meses de maio a agosto/2022 decorrente da Emenda Constitucional nº 120/2022 que fixou o piso salarial da categoria.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município réu ao pagamento de diferenças do adicional de insalubridade referente ao período de 2021 a 2022, rejeitando os demais pedidos.

Em seu recurso, o Município alega, em síntese: a) que a Lei Complementar Municipal nº 42/2006 disciplinou expressamente a percepção de valores a título de adicional de insalubridade, vinculando-o ao estabelecido na CLT, ou seja, incidente sobre o salário mínimo; b) que sendo o recorrido servidor estatutário, os critérios para pagamento de seu adicional de insalubridade emanam exclusivamente da lei municipal; c) que não há que se falar em pagamento de incentivo financeiro adicional com base em Portaria do Ministério da Saúde, sendo necessária lei municipal de iniciativa do Chefe do Executivo.

Por sua vez, o autor recorre alegando: a) que a sentença, embora tenha reconhecido seu direito às diferenças do adicional de insalubridade, não definiu expressamente qual base de cálculo deveria ser utilizada; b) que tem direito ao recebimento do incentivo financeiro adicional (14º salário), criado por Portaria do Ministério da Saúde; c) que também faz jus ao pagamento da diferença entre o valor recebido e o piso salarial nacional (dois salários mínimos) no período de maio a agosto/2022.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares,

Com a devida vênia a e. Relatora, divirjo do voto condutor para: negar provimento ao recurso do Município e dar parcial provimento ao recurso da parte autora, nos seguintes termos:

1.

Adicional de insalubridade
– Fixar a base de cálculo sobre o salário-base quanto às diferenças devidas, uma vez que,
no período de 2021 a 2022, vigia a Lei Complementar Municipal n.º 42/2006
.
A superveniente revogação pela LC n.º 223/2022 somente incide sobre períodos posteriores,
razão pela qual faz jus a parte autora à recomposição das parcelas pagas a menor, mediante readequação da base de cálculo para o salário-base.

2.

Piso salarial nacional
– Determinar a readequação do salário-base,
adotando-se como parâmetro o piso salarial nacional
da categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias,
condenando-se o ente municipal ao pagamento das diferenças entre o piso nacional e o subsídio
efetivamente recebido pelo autor.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1.132 da Repercussão Geral
, fixou a seguinte tese:
(i) É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei n.º 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação das ECs n.º 63/2010 e 120/2022, cabendo à União suportar a diferença entre o piso nacional e a legislação local; (ii) Até o advento da Lei n.º 9.646/2022, a expressão “piso salarial” correspondia à remuneração mínima, considerada apenas a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências (art. 3º, XIX, da Lei n.º 8.629/2014).

A evolução normativa reforça
a vinculação ao piso:

·

A Lei n.º 12.994/2014 introduziu o art. 9º-A, § 1º, na Lei n.º 11.350/2006, fixando o piso em R$ 1.014,00, sem distinção de regime jurídico;

·

A Lei n.º 13.708/2018 majorou esse valor para R$ 1.550,00, em escalonamento;

·

E, por fim, a
EC n.º 120/2022
determinou que o vencimento não poderá ser inferior a dois salários mínimos, com repasse da União aos entes federados.

No caso concreto, a análise dos contracheques evidencia que o ente municipal não observa o piso nacional da categoria, pagando valores inferiores ao mínimo constitucionalmente assegurado. Assim, assiste razão à parte autora, que faz jus à implementação do piso, com reflexos nas demais vantagens calculadas sobre o salário-base, bem como ao recebimento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

Ressalte-se que, conforme assentado pelo STF no
Tema 1.132
, a aplicação do piso nacional aos servidores estatutários dos entes subnacionais é matéria de ordem constitucional, não subsistindo controvérsia quanto à sua incidência obrigatória.

Cito precedente desta e. Turma Recursal:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PARCIAL PROVIMENTO DO AUTOR. IMPROVIDO DO RÉ.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados interpostos contra sentença que condenou ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade, com base no vencimento do cargo, bem como pela readequação do piso salarial da categoria dos Agentes de Combate às Endemias. O Município argumenta que o adicional de insalubridade deve incidir sobre o salário mínimo, conforme legislação local, e questiona a imposição judicial. O Reclamante, por sua vez, recorre pleiteando a implementação do piso salarial nacional e o pagamento de incentivo financeiro adicional, instituído por Portarias do Ministério da Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o adicional de insalubridade deve ser calculado com base no salário mínimo ou no vencimento do cargo; (ii) estabelecer se o Reclamante tem direito ao piso salarial nacional previsto na legislação federal; (iii) determinar se o Reclamante tem direito ao incentivo financeiro adicional previsto em portarias do Ministério da Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A base de cálculo do adicional de insalubridade, de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 42/2006 (vigente no período em análise), deve ser o vencimento do cargo e não o salário mínimo, conforme a Súmula Vinculante n. 4 do STF, que proíbe a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagens de servidores públicos.

4.

O piso salarial dos Agentes de Combate às Endemias foi fixado pela Lei 12.994/2014 e majorado pela Lei 13.708/2018, sendo de observância obrigatória pelos entes federativos, conforme entendimento consolidado no Tema 1132 do STF.

5.

O incentivo financeiro adicional previsto em portarias do Ministério da Saúde não gera direito automático ao pagamento, sendo necessária a regulamentação por lei municipal, inexistente no caso em análise, razão pela qual o pedido é improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso do Município desprovido. Recurso do Reclamante parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O adicional de insalubridade deve ser calculado com base no vencimento do cargo, conforme legislação municipal vigente à época.

2.

O piso salarial nacional dos Agentes de Combate às Endemias deve ser respeitado, conforme estipulado pela legislação federal, com reflexos nas demais vantagens.

3.

O incentivo financeiro adicional vinculado a portarias do Ministério da Saúde depende de regulamentação por lei municipal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; art. 37, X; art. 198, §§ 7º-11; Lei 12.994/2014; Lei 13.708/2018; EC 120/2022; Súmula Vinculante 4 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1279765, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19/10/2023 (Tema 1132).

(N.U 1000105-02.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025